Tribunal: TJDFT
Processo: 0011854-44.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0011854-44.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 29368126, a parte credora informa que o ofício requisitório de id 2081226 foi quitado pelo alvará de id 27698904, e que os valores já foram levantados junto à instituição financeira. Sendo assim, satisfeitas as obrigações, DECRETO a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 06 de outubro de 2021 Desembargador CRUZ MACEDO Relator